Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-87.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DO JUIZ. FORMA INADEQUADA. FALTA DE EMBASAMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHAS MENORES. DEVER DE SUSTENTO. NECESSIDADE DAS ALIMENTANDAS PRESUMIDA. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO PAI DEVIDAMENTE PONDERADA. PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA DE MANEIRA PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. Se a parte tem fundamento para arguir o impedimento ou a suspeição do juiz, deve fazê-lo na forma do artigo 146 do Código de Processo Civil, não sendo apropriado lançar dúvidas sobre a sua imparcialidade depois de julgada a demanda contrariamente aos seus interesses.

II. Não há ruptura da imparcialidade na hipótese em que a atuação do juiz na audiência está em perfeita consonância com a tentativa de conciliação das partes e com o poder de polícia de que está investido, presente o disposto nos artigos 359 e 360 do Código de Processo Civil.

III. O dever de sustento dos filhos menores, sediado no poder familiar, enfeixa o mais amplo e completo encargo alimentar previsto no direito vigente, na medida em que consagrado de maneira irrestrita e incondicional nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal e nos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.694 e 1.703 do Código Civil.

IV. Em se tratando de filhas menores, presume-se, de forma absoluta, a necessidade de alimentos na maior amplitude que o termo pode comportar, de modo a abranger despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação.

V. Os alimentos devem ser fixados à luz da proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil, de maneira a assegurar a subsistência dos filhos menores em função da capacidade contributiva dos genitores.

VI. Atendida a proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil, devem ser mantidos os alimentos devidos pelo pai para a manutenção das filhas menores.

VII. Apelação conhecida e desprovida.